Tribunal: TCU
Processo: 031.803/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 022/2009, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 652375, função null, que teve como objeto RESTABELECIMENTO DA NORMALIDADE. (no da TCE no sistema: 366/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 9881/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em desfavor dos ex-Secretários do Meio Ambiente e de Recursos Hídricos do Estado do Rio Grande do Norte - RN, Iberê Paiva Ferreira de Souza (gestão: 6/2/2007 - 31/3/2010) [falecido] e Lázaro Mangabeira de Gois Dantas (gestão: 1/4/2010 - 31/12/2010), e do ex-Secretário Adjunto do mesmo órgão, Carlos Ivan da Câmara Ferreira de Melo (gestão: 10/2/2007 - 1/1/2011), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio da Portaria no 141, de 4/6/2009, para a execução de "Ações de Restabelecimento da Normalidade no Cenário de Desastres", em localidades daquele Estado; Considerando que transcorreu prazo superior a cinco anos entre a emissão do Ofício no 2837/2013/DRR/SEDEC-MI, em 15/8/2013 (peça 56), que reiterou à Secretaria do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte a solicitação de envio de documentação técnica acerca da execução dos recursos objetos da TCE; e a emissão do Parecer Técnico Conclusivo no 2018-362-PT-DRR-SMC, em 21/12/2018 (peça 57, p. 1-11); Considerando que " prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento " (art. 2o da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a " ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo ", desde que não tenha havido o trânsito em julgado do acórdão condenatório antes da publicação da Resolução TCU 344/2022 nem a remessa das peças processuais pertinentes aos órgãos competentes para a cobrança judicial da dívida (arts. 10 e 18 da Resolução TCU 344/2022), condições presentes no caso concreto; e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 218-220) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 221); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 031.803/2022-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Carlos Ivan da Câmara Ferreira de Melo (XXX.076.344-XX); Ibere Paiva Ferreira de Souza (XXX.873.394-XX); Lazaro Mangabeira de Gois Dantas (XXX.746.534-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Governo do Estado do Rio Grande do Norte. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Antonio Anastasia (Portaria-TCU 67-SEAE, de 6 de outubro de 2023). 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.